Tribunal: STF
Processo: HC 211603
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 687.979/CE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, II, “c”, ambos do Código Penal). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 7):



    Consoante se depreende do procedimento ora incluso, no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 00h30min, na rua Ítalo Proto, n2 299, Bairro Varjota, nesta cidade, o acusado CICERO HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA subtraiu para si, com emprego de arma de fogo e em concurso com mais duas outras pessoas (AINDA NÃO IDENTIFICADAS), uma moto HONDA CG 125 FAN, cor preta, placa NQV-1981 pertencente à vítima RAIMUNDO BALBINO DA COSTA. 



    Consta nos autos em anexo que, no dia e horário do fato, a vítima ao chegar em sua residência, estacionou sua motocicleta e desceu para entrar em casa. Quando estava prestes a abrir a porta, foi surpreendido por um indivíduo, o qual, se aproximou por trás e encostou uma arma de fogo em sua cabeça ordenando que ele não se mexer e afirmando que levaria o veículo. 



    Nesse momento, o assaltante chamou mais outros dois indivíduos que estavam escondidos no matagal e a vítima reconheceu um deles como sendo a pessoa de CICERO HIAGO. 



    Após subtrair o veículo, os três infratores empreenderam fuga, na posse da motocicleta, para dentro do matagal. 



    A vítima inconformada com o roubo de seu veiculo decidiu ir atrás da motocicleta e entrou no matagal. Após andar um pouco, encontrou o veículo caído no chão levantou-o e saiu correndo empurrando o veículo até a frente de sua residência. Os três assaltantes, pretendendo retomar a posse da moto roubada, saíram correndo atrás da vítima, um deles com a arma em punho, a todo tempo apontada para a vítima. 



    Já na frente da casa vítima os indivíduos se reaproximaram e tentaram subtrair novamente a motocicleta, chegando inclusive a efetuar alguns disparos, contudo, a vítima, com muita agilidade, conseguiu travar a motocicleta e correu para dentro de sua residência. 



    Se não bastasse tudo isso, os infratores ainda insistiram em levar a motocicleta tentando quebrar a trava do veículo, porém não obtiveram êxito. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 8 anos e 9 meses de reclusão, em julgado assim ementado (Doc. 4):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SUFICIÊNCIA. SÚMULAS Nº 582 DO STJ E 11 DO TJ/CE. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA AO COAUTOR DO DELITO. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AÇÕES EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. DEVIDAMENTE MOTIVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    2. A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso, foi apresentada fundamentação idônea ao valorar negativamente o referido vetor, pois foi destacado que o Paciente "veio em carro de transporte com os outros agentes do crime já planejando a prática delitiva, o que demonstra a premeditação" – o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta.



    3. O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado "durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo", o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena.



    4. Sobre as consequências do delito, foi afirmado que "[o] bem objeto do presente crime foi propositalmente danificado pelos criminosos quando não conseguiram retomá-lo da Vítima", o que também caracteriza um maior desvalor na conduta concretamente analisada e, portanto, legitima o agravamento da pena-base.



    5. O quantum de majoração adotado na primeira fase da dosimetria – 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais – não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito de roubo (4 a 10 anos de reclusão).



    6. Foram utilizadas circunstâncias concretas e anormais ao tipo penal de roubo para fundamentar a incidência da agravante descrita na alínea c do inciso II do art. 61 do Código Penal – "uma vez que houve emboscada, pois o Acusado e seus comparsas estariam escondidos num matagal e teriam chegado por trás daquela [vítima] colocando a. arma em sua cabeça" –, o que evidencia a idoneidade da decisão das instâncias ordinárias, sobretudo porque não há violação ao princípio do ne bis in idem.



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega a existência de impropriedade na dosimetria da pena. Aduz, em suma: (a) a exasperação da pena-base deve ser ancorada em fundamentos concretos e idôneos, mostrando-se insuficientes conceitos descritos por meio de expressões vagas, genéricas ou que traduzam elementos que integram o preceito primário do crime em discussão; e (b) a dissimulação e/ou surpresa integra o núcleo do tipo penal do delito de roubo, posto que os ladrões sempre agem de modo sorrateiro e faz uso da surpresa para render suas vítimas, sendo uma circunstância lógica que deflui do próprio núcleo do tipo delituoso. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena privativa de liberdade, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório.



    No presente caso, a individualização da pena do paciente foi assim examinada pela Corte Superior:



    O Magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena imposta ao ora Agravante, assim decidiu, in verbis (fls. 123-124; grifos diversos dos originais): 



    "Reconheço, por fim, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da Vítima (art. 61, II, 'c', CP), uma vez que houve emboscada, pois o Acusado e seus comparsas estariam escondidos num matagal e teriam chegado por trás daquela colocando a arma em sua cabeça. 



    [...] 



    CULPABILIDADE: O grau de reprovabilidade da conduta imputada ao Acusado é elevado, pois consta dos autos que o Acusado veio em carro de transporte com os outros agentes do crime já planejando a prática delitiva, o que demonstra a premeditação. Circunstância desfavorável; 



    [...] 



    CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: O delito foi praticado em concurso de agentes e com o emprego de grave ameaça à pessoa, mediante a utilização de arma de fogo e durante o período noturno. O emprego de grave ameaça já foi reconhecido na classificação delitiva. O fato de o delito haver sido praticado com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas representa majorante do delito de roubo, pelo que a desconsidero nesta fase. Entretanto, tomo por desfavorável a presente circunstância judicial, por haver sido o delito praticado durante o período noturno e com utilizacão de disparo de arma de fogo, conforme relatos da vítima e da testemunha. Circunstância desfavorável; 



    CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: O bem objeto do presente crime foi propositalmente danificado pelos criminosos quando não conseguiram retomá-lo da Vítima. Circunstância Desfavorável; 



    [...] 



    A análise de tudo exposto impõe ao Réu, CÍCERO HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA, a fixação da pena-base em 07 anos de reclusão e 140 dias-multa. 



    [...] 



    B) DA PENA INTERMEDIÁRIA 



    CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES: Da análise dos autos, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da menoridade (art. V 65, I, CP). 



    CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES: Incide a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, 'c', CP). 



    Concorrendo as circunstâncias acima, entendo que elas se compensam. razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente aplicado." 



    O Tribunal de origem, no julgamento do recurso de Apelação, consignou o que segue (fls. 15-24, sem grifos no original): 



    "Por fim, a Defesa busca a redução da pena pelo decote do vetor da conduta social na fixação da pena-base. 



    Com razão. 



    Isso porque, os argumentos declinados na sentença não são admitidos pela jurisprudência como aptos a incrementar a pena-base, sob esse título, em obediência ao princípio da não culpabilidade. Essa compreensão já foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da Súmula nº 444, da citada Corte Superior, que dispõe:'É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base'. 



    Assim, procedo ao decote da vetorial conduta social, e reduzo a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 105 dias-multa. 



    Na segunda etapa, a pena permanece inalterada, nos termos do sentença de primeiro grau. 



    Na derradeira etapa, considerando as causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), elevo a pena na mesma fração adotada na sentença, ou seja, 2/5, considerando o roubo foi praticado com a contribuição de, pelo menos, três agentes, resultando a sanção no total, definitivo, de 8 anos e 9 meses de reclusão, mais 147 dias-multa. 



    O regime inicial de execução permanece o fechado, considerando a condição de reincidente do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e § 3º, do Código Penal." 



    Como já afirmado na decisão impugnada, não há flagrante ilegalidade na decisão das instâncias ordinárias. 



    Na hipótese, a pena-base foi aumentada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, porquanto foram negativamente valorados os seguintes vetores: culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime. 



    Como é cediço, a culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. 



    No caso, verifico que foi apresentada fundamentação idônea ao valorar negativamente o referido vetor, pois foi destacado que o Paciente "veio em carro de transporte com os outros agentes do crime já planejando a prática delitiva, o que demonstra a premeditação" – o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta. 



    Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "[...] a premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade." AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021.) 



    O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado "durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo, conforme relatos da vítima e da testemunha". Constata-se, portanto, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena. 



    […]



    Quanto à valoração negativa do vetor consequências do delito, foi afirmado que "[o] bem objeto do presente crime foi propositalmente danificado pelos criminosos quando não conseguiram retomá-lo da Vítima", o que também caracteriza um maior desvalor na conduta concretamente analisada, de modo a justificar o agravamento da pena-base. 



    […]



    Por certo, o quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 4 a 10 anos de reclusão). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    Na espécie, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. 



    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, o modo pelo qual se desenvolveu a conduta criminosa revela nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão.



    Desse modo, as instâncias ordinárias, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atenderam adequadamente aos requisitos de legalidade.



    Em suma, a fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, ante a variação de 4 a 10 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 



    De outro lado, no que concerne à alegação de que a agravante prevista no art. 6I, inciso II, “c”, do Código Penal foi reconhecida sem justificativa idônea, tampouco assiste razão à defesa. 



    Ao aplicar referida agravante, consignou o magistrado sentenciante: uma vez que houve emboscada, pois o Acusado e seus comparsas estariam escondidos num matagal e teriam chegado por trás daquela [vítima] colocando a arma em sua cabeça. 



    Ora, o fato de o crime ter sido praticado mediante emboscada, circunstância que impossibilitou a defesa do ofendido, constitui motivação idônea para o agravamento da pena, que também se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente